Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA QUANTO AO POLO ATIVO E PARA A JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELOS LITISCONSORTES.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois os fundamentos da sentença foram impugnados
2. O atendimento à ordem de emenda para alteração do polo ativo enseja a preclusão consumativa.

3. Justifica-se a prorrogação do prazo para a juntada das procurações, considerando o atendimento parcial da medida, a evidenciar interesse no cumprimento, e a dificuldade para localizar os demais litisconsortes. Sentença cassada.